Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-03.2018.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000707-03.2018.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s): JOCIMAR ESTALK (OAB:SP247302-A) APELADO: EDILSON DIAS VIANA Advogado(s): RAMON LELES DE OLIVEIRA (OAB:BA41456-A), RENNAN LELES DE OLIVEIRA (OAB:BA53900-A), LUZIA DOS SANTOS RIBEIRO CHAVES (OAB:BA57223) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGANTE QUE REITERA AS ALEGAÇÕES DO APELO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos, por Tokio Marine Seguradora S.A., contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência da ação de ressarcimento por danos materiais, ao reconhecer a existência de excludente de responsabilidade civil por fato exclusivo de terceiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e omissão no acórdão embargado quanto à alegada incompatibilidade entre a freada brusca mencionada e a marcha lenta dos veículos no momento do acidente e quanto à ausência de manifestação expressa sobre a tese subsidiária de que o fato de terceiro não afasta, por si só, a responsabilidade do causador direto do dano. III. Razões de decidir 3. Os vícios apontados pela embargante não se verificam no acórdão, que enfrentou adequadamente a tese principal e, ainda que de forma implícita, também a tese subsidiária. 4. A referência à freada brusca é compatível com o conjunto probatório e com a dinâmica do acidente descrita nos autos. 5. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão demonstrou de forma suficiente as razões de decidir, afastando a responsabilidade com base na ruptura do nexo causal provocada por terceiro. 6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem ao reexame de argumentos já enfrentados. 7. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade quando a fundamentação do acórdão enfrentou de modo suficiente os pontos controvertidos da demanda. 2. O reconhecimento de excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro afasta a responsabilização do demandado, mesmo diante de tese subsidiária de eventual culpa concorrente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8000707-03.2018.8.05.0027; Embargante: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.; Embargado: EDILSON DIAS VIANA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator